Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE.
I. A reiteração do uso do SISBAJUD, com vistas à indisponibilidade de ativos financeiros do executado, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado.
III. Recurso conhecido e provido.